Tribunal: TJES
Processo: 5000610-80.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-80.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSIEL CONCEICAO TEIXEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE NA FASE POLICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CONVERGENTES. TESTEMUNHA PRESERVADA. REGULARIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado consumado contra Eduardo de Oliveira e homicídio qualificado tentado contra Bryan Matheus Carneiro Laass, além do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado a Josiel. A defesa de Mayck sustenta ausência de indícios mínimos de autoria, nulidade do depoimento de testemunha preservada e inexistência de testemunhas presenciais que o vinculem ao crime. A defesa de Josiel alega insuficiência probatória, invalidez de testemunhos indiretos, contradições nos autos, pleiteia o afastamento das qualificadoras e, subsidiariamente, a absorção do crime de porte de arma pelo homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas na decisão de pronúncia; e (iii) determinar se é cabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e os delitos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas probatórias.

4- A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo cadavérico e relatório de investigação constantes dos autos.

5- Os elementos informativos indicam a provável participação dos recorrentes nos delitos, notadamente o depoimento da vítima sobrevivente Bryan Matheus Carneiro Santos Laass, que afirmou na fase policial que Josiel, conhecido como “Bidu”, efetuou os disparos contra as vítimas, motivado por desentendimento anterior entre Mayck e Eduardo.

6- Depoimentos de policiais e testemunhas corroboram o relato da vítima sobrevivente, apontando que Bryan identificou os réus como envolvidos no crime e confirmando a existência de desavença anterior entre Mayck e a vítima fatal.

7- O depoimento da testemunha preservada observa as disposições da Lei nº 9.807/1999 e do Ato Normativo nº 03/2013 do Tribunal de Justiça, não tendo sido arguida contradita em momento oportuno, o que atrai a preclusão quanto à alegação defensiva de parcialidade.

8- O conjunto probatório não se limita a testemunhos indiretos, havendo elementos convergentes que sustentam a plausibilidade da acusação e autorizam a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

9- As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada, pois há indícios de motivo torpe decorrente de desavença relacionada a dívida de drogas, bem como do recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas por disparos de arma de fogo.

10 - Há, ainda, indícios de que a tentativa de homicídio contra Bryan teve a finalidade de assegurar a impunidade do homicídio consumado contra Eduardo.

11- A análise sobre eventual absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, em razão de sua competência para julgar crimes dolosos contra a vida e os delitos conexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri.

2- A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença quando houver suporte probatório mínimo.

3- A análise sobre a incidência do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o crime doloso contra a vida compete ao Tribunal do Júri quando presentes crimes conexos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, IV e V; 14, II; 29. CPP, arts. 413 e 414. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Lei nº 9.807/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 18.6.2024, DJe 25.6.2024; STJ, AgRg no HC n. 753.368/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 6.3.2023, DJe 10.3.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; TJES, RSE nº 0034073-98.2017.8.08.0035, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOSIEL CONCEICAO TEIXEIRA
e
MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES,
que pronunciou JOSIEL pelos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal (vítima Eduardo de Oliveira); artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29, todos do Código Penal (vítima Bryan Matheus Carneiro Laass) e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material e MAYCK pelos crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos Código Penal, (vítima Eduardo Oliveira) e artigo 121, §2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29, todos do Código Penal, (vítima Bryan Matheus Carneiro Laass).

Em suas razões recursais, o recorrente Mayck alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a única testemunha presencial do crime, a vítima sobrevivente Bryan Matheus, declarou que quem efetuou os disparos foi o corréu Josiel. Alega ainda a nulidade do depoimento da testemunha preservada e que as demais testemunhas não presenciaram os fatos.

Por sua vez, o recorrente Josiel sustenta insuficiência probatória para a pronúncia, considerando os testemunhos indiretos (hearsay testimony) e contradições insanáveis, bem como requer o decote das qualificadoras. Por fim, sustenta ausência de prova de que o réu estivesse portando arma no momento dos fatos, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 18007892).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos em sentido estrito interpostos por
JOSIEL CONCEICAO TEIXEIRA
e
MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES,
que pronunciou JOSIEL pelos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal (vítima Eduardo de Oliveira); artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29, todos do Código Penal (vítima Bryan Matheus Carneiro Laass) e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material e MAYCK pelos crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, todos Código Penal, (vítima Eduardo Oliveira) e artigo 121, §2º, incisos I, IV e V c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 29, todos do Código Penal, (vítima Bryan Matheus Carneiro Laass).

Em suas razões recursais, o recorrente Mayck alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a única testemunha presencial do crime, a vítima sobrevivente Bryan Matheus, declarou que quem efetuou os disparos foi o corréu Josiel. Alega ainda a nulidade do depoimento da testemunha preservada e que as demais testemunhas não presenciaram os fatos.

Por sua vez, o recorrente Josiel sustenta insuficiência probatória para a pronúncia, considerando os testemunhos indiretos (hearsay testimony) e contradições insanáveis, bem como requer o decote das qualificadoras. Por fim, sustenta ausência de prova de que o réu estivesse portando arma no momento dos fatos, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 18007892).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de março de 2020, no município de Sooretama/ES, os denunciados, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida) mataram a vítima Eduardo de Oliveira e, para assegurarem a impunidade do crime, tentaram matar a vítima Bryan Matheus Carneiro Santos Laass, não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima conseguiu correr e se abrigar, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Sooretama.

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio consumado de Eduardo de Oliveira e do homicídio tentado de Bryan Matheus Carneiro Santos Laass.

A vítima sobrevivente e testemunha presencial dos fatos, Bryan Matheus Carneiro Santos Laass, declarou na esfera policial que no dia dos fatos a vítima Eduardo teve um discussão com Maick e que o desentendimento entre eles era antigo. Dissse que Eduardo o chamou para ir até a casa do cunhado dele, porque estava com medo de Maick lhe procurar na serralheria. Disse que no percurso, viram os réus e outros indivíduos na frente da casa de Eduardo e pararam na residência de sua irmã Adriana, sendo que no caminho para a casa do cunhado encontraram Josiel, vulgo “Bidu”, sendo ele o autor dos disparos.

Vejamos:

“(...)Que BIDU estava de bicicleta e armado; Que BIDU apontou a arma em direção de EDUARDO e do declarante quando EDUARDO disse "atira se você é brabo"; Que BIDU disparou contra EDUARDO e o declarante então pulou da moto; Que EDUARDO não estava armado e simulou o gesto de uma arma de fogo na cintura para intimidar BIDU„Que o declarante chamou EDUARDO para fugirem do local e ao tentar pegar a moto que estava no chão, sentiu que foi atingido nas costas; Que BIDU efetuou um segundo disparo em direção ao declarante, disparo esse que não o atingiu; Que soltou a moto e começou correr, chamando por EDUARDO; Que viu Eduardo ser atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça por BIDU; Que BIDU "tomou as dores" de MAIKE, pois não tinha desafeto com EDUARDO; Que a motivação do crime foi o desentendimento entre MAIKE e EDUARDO que já estava se prologando há aproximadamente duas semanas (...)”

A vítima sobrevivente não foi ouvida em Juízo por não ter sido localizada.

O policial militar Marlon Dutra declarou em Juízo que atendeu a ocorrência e que Bryan, a vítima sobrevivente, apontou os réus como os autores do crime, sendo que os réus e Bryan são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas.

A testemunha preservada afirmou na esfera policial
“Que, segundo soube, o responsável pela morte de EDUARDO DE OLIVEIRA e homicídio tentado contra BRYAN MATHEUS CARNEIRO foi o indivíduo conhecido por "BIDU", sendo este o executor, porém o mandante do crime foi "MAYCK". Que não conhece nenhum dos dois rapazes, nem sabe informar a qualificação completa deles. Que o motivo da morte seria porque EDUARDO estaria devendo à MAYCK a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Que "MAYCK" ligou para EDUARDO cobrando a dívida e acabou que houve uma discussão. Que, posteriormente, a dívida foi quitada. Que EDUARDO, apesar de quitar a divida, continuou a entrar em contato telefênico com "MAYCK" e nas ligações EDUARDO xingava "MAYCK". Que no dia em que EDUARDO DE OLIVEIRA foi morto, ele estava passeando de moto, após o almoço, salvo engano, quando avistou "MAYCK" andando de bicicleta e ao passar por ele acabou por desferir um chute em "MAYCK".

Em Juízo, disse que não presenciou os fatos, mas através das imagens da câmera do supermercado, que entregou na Delegacia, visualizou o momento em que as vítimas foram atingidas por dois indivíduos que estavam de bicicleta. Disse que, através das imagens, os réus foram identificados pela polícia, confirmando que havia um desentendimento entre Eduardo e Maick e que este ameaçou de morte Eduardo, após ele dar um chute em seu peito, dizendo “de hoje você não passa”.

Em que pese a defesa alegue possível parcialidade da testemunha preservada, vale registrar que o seu depoimento encontra-se em consonância com a Lei 9.807/99 e com o Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, eventual contradita deveria ter ocorrido na audiência, o que não houve, ocorrendo a preclusão.

Ouvida em Juízo, a informante Adriana Rosa de Azevedo Pereira, irmã de Eduardo, disse que não presenciou os fatos, mas ficou sabendo através do relato de Bryan. Relatou que os réus estavam armados desde a manhã procurando a vítima para matá-la, porque no dia dos fatos Eduardo havia dado um chute no peito de Maick, tendo ele ameaçado Eduardo de morte. Disse que Eduardo e Maick tinham desentendimentos relacionados à demora no pagamento de drogas. Disse, ainda, que segundo o relato de Bryan, Josiel foi o autor dos disparos que atingiram as vítimas.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, mormente do recurso que dificultou a defesa das vítimas que foram surpreendidas pelos disparos sem chance de defesa. O motivo torpe também restou caracterizado, considerando que havia um desentendimento anterior entre o réu e a vítima ocasionado por dívida de drogas. Ademais, á indícios de que o crime praticado contra a vítima Bryan teve a finalidade de assegurar a impunidade do crime de homicídio consumado contra Eduardo.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Outrossim, no que se refere à pretensão subsidiária, que busca a absolvição do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em decorrência da aplicação do princípio da absorção pelo crime de homicídio, é crucial reconhecer a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Assim, em virtude de sua força atrativa, caberá aos jurados o julgamento dos crimes conexos.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado desta c. Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório .

2 – Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3 – À luz da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito pelo Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos.

4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0034073-98.2017.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal) GRIFEI

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.